Tribunal: TJES
Processo: 5002825-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002825-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PASSAMANI
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO SEM MODIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por autor em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais. O embargante alega omissão quanto aos pedidos de fixação de custas, honorários advocatícios e ressarcimento do preparo recursal, expressamente formulados no recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto aos pedidos acessórios de condenação em custas, honorários sucumbenciais e ressarcimento de preparo, e se seria cabível a sua apreciação e eventual acolhimento nos embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

4.Reconhecida a omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre os pedidos de custas, honorários e ressarcimento do preparo. Contudo, não há alteração na conclusão, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não são devidos honorários quando o recurso é provido. Igualmente, não há previsão legal de ressarcimento do preparo.

5.Corrigido o dispositivo do acórdão para constar expressamente a ausência de condenação em custas e honorários.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e providos, exclusivamente para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à análise de pedidos acessórios pode ser suprida em embargos de declaração, sem alteração da conclusão, quando ausentes os requisitos legais para a condenação em custas e honorários. 2. É incabível a condenação da parte vencida ao ressarcimento do preparo recursal na ausência de previsão legal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5002825-18.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PASSAMANI

EMBARGADA: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO SEM MODIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por autor em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais. O embargante alega omissão quanto aos pedidos de fixação de custas, honorários advocatícios e ressarcimento do preparo recursal, expressamente formulados no recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto aos pedidos acessórios de condenação em custas, honorários sucumbenciais e ressarcimento de preparo, e se seria cabível a sua apreciação e eventual acolhimento nos embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

4.Reconhecida a omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre os pedidos de custas, honorários e ressarcimento do preparo. Contudo, não há alteração na conclusão, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não são devidos honorários quando o recurso é provido. Igualmente, não há previsão legal de ressarcimento do preparo.

5.Corrigido o dispositivo do acórdão para constar expressamente a ausência de condenação em custas e honorários.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e providos, exclusivamente para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à análise de pedidos acessórios pode ser suprida em embargos de declaração, sem alteração da conclusão, quando ausentes os requisitos legais para a condenação em custas e honorários. 2. É incabível a condenação da parte vencida ao ressarcimento do preparo recursal na ausência de previsão legal.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO HENRIQUE DE ARAÚJO PASSAMANI
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13227245), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13235145), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar sobre os pedidos expressamente formulados no recurso quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de custas, honorários sucumbenciais e ressarcimento do preparo recursal.

Em contrarrazões (ID 13355688), a parte requerida/embargada pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, assiste razão
em parte
ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Quanto à alegada omissão quanto aos pedidos de fixação de honorários e ressarcimento do preparo recursal, assiste razão parcial ao embargante, mas não para acolhimento dos requerimentos, e sim para explicitação da ausência de condenação em ônus sucumbenciais, mediante correção do dispositivo do acórdão.

De fato, não há falar em honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, somente o recorrente vencido pode ser condenado ao seu pagamento. Como o recurso foi provido, é inaplicável tal condenação.

Quanto ao preparo, inexiste previsão legal para o ressarcimento da quantia recolhida.

Diante disso, impõe-se a correção do dispositivo do acórdão para fazer constar expressamente a ausência de condenação em custas e honorários e ressarcimento do preparo.

ONDE SE LÊ
(ID 13227245):

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 406 do Código Civil, observada a alteração legislativa da Lei 14.905/2024.

É como voto.

LEIA-SE:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 406 do Código Civil, observada a alteração legislativa da Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95). Ademais, não há falar em ressarcimento do preparo.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO
, exclusivamente para sanar a omissão apontada, nos termos ora explicitados.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)